Tribunal: TRF3
Processo: 5003087-89.2024.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
486/533)

5003087-89.2024.4.03.6183

DJEN Data: 21/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 21/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003087-89.2024.4.03.6183

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: MAURICIO ALVES DE BARROS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEANDRO FRAGA DE FARIA - SP457627-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACOLHIMENTO PARCIAL APENAS PARA ESCLARECIMENTO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação, fixando critérios de atualização monetária e juros de mora conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta vícios de omissão ou obscuridade quanto (i) aos critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

O acórdão embargado estabeleceu de forma clara os critérios de atualização monetária, determinando a aplicação do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal (Resolução CJF no 784/2022), bem como a observância da nova redação do art. 3o da EC no 113/2021, conforme alteração promovida pela EC no 136/2025.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que tenha fundamentado adequadamente sua decisão.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessária a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para fins de esclarecimento, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A fixação expressa dos critérios de atualização monetária e juros de mora afasta alegação de omissão. 3. O prequestionamento exige a demonstração de vício no julgado, não sendo necessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; EC no 113/2021, art. 3o; EC no 136/2025; Resolução CJF no 784/2022.

Jurisprudência relevante citada:

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003087-89.2024.4.03.6183

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: MAURICIO ALVES DE BARROS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEANDRO FRAGA DE FARIA - SP457627-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS, contra o acórdão que, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora, para determinar o recebimento do benefício de incapacidade temporária, nos termos da fundamentação exposta.

O embargante sustenta existência de omissão no v. acórdão no tocante à atualização monetária.

Requer o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

Intimado, o autor não se manifestou.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, esclarecer, complementar ou retificar a decisão embargada.

No caso em apreço, todavia, não ocorreram vícios a ensejar a interposição dos embargos. A decisão ora impugnada está devidamente fundamentada, restando claros os critérios adotados que levaram ao provimento à apelação.

Por sua vez, o embargante suscita vícios no r. julgado quando da atualização monetária. Sem razão, contudo.

Constou do voto que, as parcelas vencidas deverão ser atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora na forma estabelecida e pelos índices previstos no capítulo 4.3, do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, alterado pela Resolução CJF no 784/2022, de 08 de agosto de 2022, ou daquele que estiver em vigor na data da liquidação do título executivo judicial.

Cumpre esclarecer que a Emenda Constitucional no 136/2025 versa apenas sobre os critérios de incidência da atualização monetária e dos juros de mora sobre os valores dos requisitórios envolvendo a Fazenda Pública federal (Provimento no 207 do CNJ), matéria afeta à competência da Presidência do Tribunal Regional Federal, não alcançando os cálculos destinados à apuração das parcelas vencidas, cuja atribuição pertence ao juízo da execução.

Assim, o embargante não logrou demonstrar a existência de quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC. Pretende, na verdade, a título de integração do julgado, que sejam reapreciadas questões jurídicas debatidas, com a adoção de posicionamento antagônico àquele deduzido no julgado embargado, quando este decidiu, de forma fundamentada, a controvérsia posta nos autos.

Ademais, constitui orientação jurisprudencial assente no C. Superior Tribunal de Justiça que “ o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou apreciar todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhe sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia, devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020; REsp n. 1.719.219/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018; AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, D Je 3/5/2019; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018.” (AgInt no REsp 1920278/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 01/10/2021)

Por fim, mesmo os embargos para fim de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando tão somente que a matéria debatida seja totalmente ventilada no v. acórdão. Nesse sentido foi o que decidiu o STJ no AgRg no REsp 1485281/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014.

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, para fins de esclarecimento.

É como voto.

EMENTA

ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACOLHIMENTO PARCIAL APENAS PARA ESCLARECIMENTO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação, fixando critérios de atualização monetária e juros de mora conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta vícios de omissão ou obscuridade quanto (i) aos critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

O acórdão embargado estabeleceu de forma clara os critérios de atualização monetária, determinando a aplicação do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal (Resolução CJF no 784/2022), bem como a observância da nova redação do art. 3o da EC no 113/2021, conforme alteração promovida pela EC no 136/2025.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que tenha fundamentado adequadamente sua decisão.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessária a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para fins de esclarecimento, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A fixação expressa dos critérios de atualização monetária e juros de mora afasta alegação de omissão. 3. O prequestionamento exige a demonstração de vício no julgado, não sendo necessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; EC no 113/2021, art. 3o; EC no 136/2025; Resolução CJF no 784/2022.

Jurisprudência relevante citada:

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão